Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES PRÉOPERATÓRIOS. DOENÇA ONCOLÓGICA. URGÊNCIA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência e determinando o custeio de exames préoperatórios, convertendose a obrigação específica em perdas e danos, além de condenar ao pagamento de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa indevida de cobertura de exames prescritos em situação de urgência, afastandose a carência contratual; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante do custeio particular realizado pela participante; e (iii) definir se estão presentes os requisitos do dano moral e se o valor arbitrado deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre plano de saúde e beneficiário está sujeita ao CDC, que impõe a observância da boa-fé, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.
4. A negativa de cobertura recaiu sobre exames préoperatórios essenciais ao tratamento de neoplasia maligna, todos prescritos com indicação expressa de urgência, nos termos do art. 35C da Lei no 9.656/98, atraindo o prazo máximo de 24 horas previsto no art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 e evidenciando a abusividade da recusa da operadora do plano de saúde.
5. A justificativa de que não havia vínculo contratual ao tempo dos pedidos não procede, pois a negativa ocorreu quando o contrato ainda estava vigente. Operadora e administradora integram cadeia de consumo e respondem solidariamente.
6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é adequada, nos termos do art. 499 do CPC, considerando que a beneficiária arcou com o custo dos exames por inércia das rés. As notas fiscais foram juntadas aos autos e não foram impugnadas de modo eficaz.
7. O dano moral se configura porque a negativa indevida em contexto de doença grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando apreensão e sofrimento relevantes à paciente e gerando violação a direitos da personalidade. O valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem excesso ou insuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de exames préoperatórios prescritos em situação de urgência, mesmo sob alegação de carência, é ilícita quando ultrapassado o prazo de 24 horas previsto na Lei no 9.656/98. 2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida adequada quando a prestação se torna impossível ou ineficaz, nos termos do art. 499 do CPC. 3. A recusa injustificada de cobertura em contexto de doença grave, com impactos psicológicos relevantes, configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 884 e 944; CDC; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35C; CPC, arts. 499 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 608; Súm. 597 e REsp 1.802.488/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/12/2019. TJDFT, Acórdão 2013237, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025; Acórdão 1957638, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024; e Acórdão 1816272, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15/02/2024.